Tribunal: TJMT
Processo: 1022030-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1022030-34.2020.8.11.0000
Agravante: Centro Acadêmico João Alberto Novis - CAJAN
Agravado: Editora e Distribuidora Educacional S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Centro Acadêmico João Alberto Novis - CAJAN, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública, de n. 1032293-02.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na redução das mensalidades, temporariamente, enquanto durar a Pandemia da COVID-19, no percentual médio de 63,96%.
Da análise dos autos, observo, contudo, que a matéria discutida diz respeito ao direito privado. Logo, a competência para julgar o presente Recurso, nos termos do artigo 21, inciso II, alínea a, do RITJ/MT, é de uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado.
Desse modo, em vista de o presente Recurso ter sido distribuído em desconformidade com o referido artigo, deve ser reconhecida a incompetência desta Câmara de Direito Público para processar e julgar o Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, reconheço a incompetência desta Câmara para apreciação do feito e, consequentemente, determino a redistribuição do presente Recurso de Apelação a uma das Câmaras de Direito Privado.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.